Tribunal: TJPA
Processo: 0865851-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865851-87.2022.8.14.0301

APELANTE: SESMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETOR GERAL DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BELÉM - HPSM - HUMBERTO MARADEI PEREIRA (PRONTO SOCORRO DO GUAMÁ), SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - SESMA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO MARIA MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REVASCULARIZAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. TRANSFERÊNCIA PARA
HOSPITAL ESPECIALIZADO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora
procedesse com a transferência do impetrante para hospital especializado para a realização do procedimento de revascularização de membro inferior
;

II-

Havendo a alegação da necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem atenção da tutela jurisdicional;

III-

A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

IV - O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido;

VI - Sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de ma
rço
do ano de dois mil e vinte e
quatro
.

Belém,
04
de ma
rço
de 202
4
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar
inaudita altera pars
ajuizado pelo
ANTONIO MARIA MARQUES DA SILVA
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Isto posto, confirmo os efeitos da liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada à inicial, para determinar à Autoridade Coatora que proceda à transferência do impetrante para hospital especializado para a realização do procedimento de revascularização de membro inferior, conforme prescrição médica. Sem custas pela Fazenda Pública e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Belém, data registrada no Sistema

Na mencionada ação (id nº
16039200 - Pág. 1
), o
impetrante
narrou que é
pessoa idosa, tem 74 anos, e está correndo o risco de ter o pé esquerdo e a perna amputada.

Alegou que está sofrendo uma luta caliginosa contra a diabete, e dessa vez a enfermidade está atacando o seu pé após um baque.

Asseverou que estava internado desde o dia 14/08/2022 e desde então a situação do seu pé vem piorando rapidamente, inclusive seu mindinho já foi amputado.

Aduziu, em síntese,
que precisava urgente fazer um procedimento chamado de revascularização de membro inferior, logo, necessitava ser transferido para um hospital especializado.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
16039208 - Pág. 1
)

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
16039277 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Município de
Belém
interpôs recurso de Apelação (id nº
16039279 - Pág. 1).

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Município de
Belém
, o patrono do apelante aduz, em síntese, que embora se saiba que o Estado (lato sensu) possui a obrigação constitucional de execução de ações e serviços em saúde, às limitações orçamentárias por vezes impedem, a execução de forma efetiva, de tal modo que a inobservância da reserva do possível deve ser admitida com parcimônia, levando-se em consideração, no caso concreto, critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que o Poder Público seja obrigado a fornecer ao usuário em detrimento aos demais serviços públicos de saúde, sem previsão orçamentária para tanto

Assever
a
que como o assunto está relacionado com o Sistema Único de Saúde SUS e que a Secretaria Estadual de Saúde - SESPA é a responsável pela coordenação da política de internação e exames e cirurgias, controlados e serviços de sua aplicabilidade, a competência de atender a ordem judicial é do Estado do Pará da Secretaria Estadual de Saúde – SESPA, conforme a Lei Orgânica de Saúde, Assim, é passível a ilegitimidade do Município de Belém para integrar a lide, devendo ser excluído da lide.

Alega, ainda, que embora a internação para cirurgia forma prescrita adequado seja de responsabilidade do Estado do Pará, não há solidariedade dos entes Federados em relação ao Sistema Único de Saúde, ou seja, o Município não está obrigado a tanto.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
16039287 - Pág. 1
)
.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
16156906 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau exarou o parecer (id. nº 17079771 - Pág. 1) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que concedeu a segurança para que fosse realizada a
transferência do impetrante para hospital especializado para a realização do procedimento de revascularização de membro inferior.

Inicialmente, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam de que precisava urgentemente de sua transferência para hospital especializado para a realização do procedimento de revascularização de membro inferior, tendo em vista ter sido diagnosticado com diabetes e estar correndo risco de ter seus membros inferiores amputados.

Outrossim, em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar a referida pessoa.

Ademais, percebe-se que o sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos - de forma igualitária - medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, tendo em vista que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade

solidária

da União, Estados-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem,

isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRCDICA COM USO DE EXTRACORPÓREA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803757-13.2022.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.
Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

No que que tange à alegação da necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

O dever dos Entes Públicos se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, a qual tem como objetivo garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
março
de 202
4
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/03/2024